Tribunal: TJSP
Processo: 2197091-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – DESISTÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – IRRELEVÂNCIA – Uma vez aberto o processo judicial de inventário, é direito dos herdeiros dele desistirem para fins de realização do inventário extrajudicial, quando atendidos os requisitos legais para tal mister – Existência de dívidas deixadas pelo falecido que não veda a opção pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – DESISTÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – IRRELEVÂNCIA – Uma vez aberto o processo judicial de inventário, é direito dos herdeiros dele desistirem para fins de realização do inventário extrajudicial, quando atendidos os requisitos legais para tal mister – Existência de dívidas deixadas pelo falecido que não veda a opção pelo inventário extrajudicial – Inocorrência de penhora no rosto dos autos – Inadmissibilidade de presunção de má-fé - Inteligência do artigo 610, §1o, do CPC e da Resolução 35/2007, do CNJ – Desistência homologada pelo tribunal - Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197091-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANUEL RODRIGUES T DE ALMEIDA FILHO, GILBERTA SANTOS DE
ALMEIDA, LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, LUCIANA SANTOS
DE ALMEIDA, MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (ESPÓLIO) e
FABIANA FRIZZO (INVENTARIANTE), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197091-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13862
2
Agravo de Instrumento no 2197091-06.2019.8.26.0000
Agte: MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO e outros
Agravado: N/C
VOTO no 13862
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO JUDICIAL
DESISTÊNCIA ADMISSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE
DÍVIDAS IRRELEVÂNCIA Uma vez aberto o processo
judicial de inventário, é direito dos herdeiros dele desistirem
para fins de realização do inventário extrajudicial, quando
atendidos os requisitos legais para tal mister Existência de
dívidas deixadas pelo falecido que não veda a opção pelo
inventário extrajudicial Inocorrência de penhora no rosto dos
autos Inadmissibilidade de presunção de má-fé - Inteligência
do artigo 610, §1o, do CPC e da Resolução 35/2007, do CNJ
Desistência homologada pelo tribunal - Decisão reformada -
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros dos
bens deixados por MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA contra a respeitável
decisão que, nos autos do inventário, indeferiu o pedido de desistência da ação.
Consta na minuta recursal que a respeitável decisão deve ser
reformada, pois é direito dos herdeiros promoverem o inventário extrajudicial dos bens
deixados por seu genitor, uma vez atendidos todos os requisitos legais para tanto, não sendo
dado ao juiz indeferir o pedido de desistência do inventário judicial com base em presunção de
fraude contra credores.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Não há contraminuta.
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de questão juridicamente singela, ligada ao
direito de os herdeiros desistirem do processo de inventário para fins de realização do
inventário extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197091-06.2019.8.26.0000 -Voto no 13862
3
O Douto Juízo entendeu por bem indeferir o pedido “tendo em
vista a existência de dívidas, com potencial utilização do inventário extrajudicial para fraudar
credores.”
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, a questão
merecia solução diversa.
A começar pelo fato de que não há norma que condicione a
realização extrajudicial do inventário à inexistência de dívidas deixados pelo falecido. O
que a lei exige é que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, estejam assistidas por
advogado e não haja litígio entre eles artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o artigo 27, da Resolução 35/2007, do CNJ,
estabelece que “a existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e
partilha, ou adjudicação, por escritura pública.”
Significa dizer que a existência de credores não veda o exercício
do direito de se fazer extrajudicialmente o inventário, não se afigurando lícito presumir má-fé
dos herdeiros nesse propósito, até porque, conforme se constata, há pedido de recuperação
judicial envolvendo a empresa titulada pelo falecido, sede natural para aportar o ingresso de
todos os credores e se exercer o controle judicial da quitação das dívidas.
E se já existente inventário judicial sem penhora no rosto dos
autos -, nada impede a desistência do processo, como autoriza expressamente o artigo 2o, da
Resolução 35/2007, do CNJ.
Deste modo, reforma-se a respeitável decisão e ora se
HOMOLOGA a desistência da ação e se julga extinto o processo, sem exame do mérito, nos
termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, arcando os autores com eventuais
custas remanescentes.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)